Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-16.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como coautor do crime de roubo.
2. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, uma vez que as regras do art. 226 do CPP foram cumpridas, estando a prova colhida apta a influenciar no convencimento do julgador, sobretudo no presente caso, em que se encontra amparada por outras provas produzidas nos autos.
3. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, muitas vezes cometido às escondidas, sem a presença de testemunhas, as palavras das vítimas gozam de especial credibilidade e relevância, quando corroboradas pelas demais provas formuladas nos autos.
4. Ante a pluralidade de causas de aumento de pena, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que uma das causas de aumento de pena deve ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena e a remanescente deslocada para exasperar a pena base.
5. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.